Tribunal: STF
Processo: RE 76576
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
1) NÃO IMPORTA EM NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO ART. 862 E SEU PAR 2 DO
COD.PROC.CIVIL O FATO DE SEREM SÓ EMBARGOS DECLARATORIOS RELATADOS
POR SUBSTITUTO DO RELATOR DO ACÓRDÃO DECLARANDO. 2) PARA SIMPLES
REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.